Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.

2. Mesmo que a ação coletiva tenha sido processada perante a Justiça Federal e considerada a existência de responsabilidade solidária entre o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil, cabe ao credor exigir a dívida de apenas um deles, o Banco do Brasil S.A, atraindo a competência da Justiça Estadual para processar a liquidação / cumprimento individual.

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.